Tribunal: TCU
Processo: 010.703/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6672/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.703/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alberto Damas da Silva (XXX.112.807-XX); Alessandra Lopes de Carvalho (XXX.286.878-XX); Antonio Eduardo do Nascimento Junior (XXX.146.498-XX); Carla Mourao (XXX.074.438-XX); Claudia Helena de Almeida (XXX.516.559-XX); Kaio Cesar Marcos de Moura (XXX.176.173-XX); Lennon Policastro (XXX.038.738-XX); Marcia Yuri Matuo (XXX.889.718-XX); Marco Antonio Pereira Junior (XXX.417.128-XX); Matheus Henrique Andrade Sass (XXX.881.678-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.